Tribunal: TJSP
Processo: 1009654-78.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação– Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. Anotação em cadastro de proteção ao crédito realizada pela ré em razão de débito relacionado a contrato cuja celebração é negada pelo autor. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existênciado suposto contrato e, consequentemente, a legitimidade

Ementa:
Apelação– Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. Anotação em cadastro de proteção ao crédito realizada pela ré em razão de débito relacionado a contrato cuja celebração é negada pelo autor. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existênciado suposto contrato e, consequentemente, a legitimidade do débito supostamente dele oriundo. Bem acolhidos, portanto, os pedidos de declaração de inexistência do débito e de cancelamento da correspondente anotação restritiva. Dano moral presumido nas circunstâncias. Indenização arbitrada em primeiro grau (R$ 8.000,00) não comportando redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo. Sentença mantida.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009654-78.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante ELEKTRO REDES S.A., é apelado WESLEY EUZEBIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-78.2019.8.26.0664 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1009654-78.2019.8.26.0664 (processo digital)
Comarca: VOTUPORANGA 3a Vara Cível
Apelante: ELEKTRO REDES S/A
Apelado: WESLEY EUZEBIO
MM. Juiz de primeiro grau: Camilo Resegue Neto
Voto no 35.593
Apelação Prestação de serviços Energia elétrica Ação
declaratória c.c. indenizatória
Sentença de acolhimento
parcial dos pedidos. Anotação em cadastro de proteção ao
crédito realizada pela ré em razão de débito relacionado a
contrato cuja celebração é negada pelo autor. Ré que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a existênciado suposto
contrato e, consequentemente, a legitimidade do débito
supostamente dele oriundo. Bem acolhidos, portanto, os
pedidos de declaração de inexistência do débito e de
cancelamento da correspondente anotação restritiva. Dano
moral presumido nas circunstâncias. Indenização arbitrada
em primeiro grau (R$ 8.000,00) não comportando redução,
sobretudo à luz da técnica do desestímulo. Sentença mantida.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por danos morais proposta por WESLEY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-78.2019.8.26.0664 -Voto no
3
EUZEBIO em face de ELEKTRO REDES S/A.
Diz o autor que foi surpreendido com a feitura
de anotação restritiva em seu nome pela ré, no valor global de R$ 103,10,
relacionada ao contrato de número 010000020184329113738, estabelecido
na cidade de Cardoso-SP. Afirma reside há 10 anos em Votuporanga e
que desconhece o indigitado contrato. Donde a demanda, objetivando a
declaração de inexigibilidade do débito, o cancelamento da anotação
restritiva e a condenação da ré ao pagamento de quantia correspondente
a 15 salários-mínimos, à guisa de indenização por danos morais.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
demanda, para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao
pagamento de R$ 8.000,00 como indenização por danos morais.
Pronunciou sucumbência recíproca, responsabilizando cada uma das
partes pela metade das despesas processuais, arbitrada a honorária em
10% sobre o valor da condenação, com a nota do art. 98, §3o, no que diz
respeito à parcela de responsabilidade do autor (fls. 158/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-78.2019.8.26.0664 -Voto no
4
Apela a ré. Como fundamentos do pedido de
reforma integral da sentença, diz, em síntese, que: (a) o apelado é
responsável pela instalação registrada em seu nome, devendo responder
pelos débitos dela decorrentes; (b) a apelante agiu no exercício regular de
direito, não havendo que falar em sua responsabilização; (c) no caso dos
autos, a apelante foi tão vítima quanto o apelado, tendo o fato decorrido
de ato de terceiro, que exclui a responsabilidade da primeira; (d) não é
caso de aplicação do mecanismo da inversão do ônus da prova; (e) de
toda sorte, não há nexo de causalidade entre o ato da apelante e os danos
experimentados pelo apelado; e (f) subsidiariamente, pleiteia a redução
do valor da indenização (fls. 164/178).
2. Recurso tempestivo (fls. 163/164), preparado
(fl. 179) e respondido (fls. 185/189).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-78.2019.8.26.0664 -Voto no
5
3. Apesar da certidão de fl. 191, considero
acertado o recolhimento do preparo, com base no valor da condenação,
nos termos do art. 4o, §2o, da Lei Estadual 11.608/03.
4. O apelado afirma desconhecer o débito que
deu ensejo à anotação restritiva realizada pela apelante em seu nome (v.
fl. 4).
A apelante, por sua vez, não se desincumbiu de
demonstrar que, efetivamente, aquele débito é de responsabilidade do
apelado, deixando de apresentar o contrato de prestação de serviços
supostamente celebrado entre as partes, cópia dos documentos pessoais
do apelado apresentados no momento da contratação, ou mesmo a fatura
mensal de consumo apontando o correspondente débito.
A mera tela do sistema interno da apelante,
inserida no corpo da peça de defesa (fl. 56) e unilateralmente por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-78.2019.8.26.0664 -Voto no
6
confeccionada, não tem o condão de, por si só, isso demonstrar.
E a própria apelante acaba reconhecendo a
prática de fraude no caso dos autos, ao sustentar que a responsabilidade
não lhe cabe, porquanto “o terceiro é a pessoa que seaproveitou dos
documentos da parte autora para efetuar o cadastro junto a
estaConcessionária”.
Entretanto, se é que terceiro, usurpando a
identidade do apelado, celebrou o indigitado contrato, isso não denota a
existência de relação jurídica entre as partes, nem afasta a
responsabilidade civil da apelante, quer com base na teoria do risco da
atividade (CDC, art. 14), quer porque a apelante falhou na identificação
daquele que se apresentava como sendo o apelado.
Bem acolhidos, portanto, os pedidos de declaração de inexistência do débito e de cancelamento da
correspondente anotação restritiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-78.2019.8.26.0664 -Voto no
7
6. E, como é cediço, é presumido o dano moral
que resulta das anotações restritivas, pelo comprometimento que causam
à imagem do indivíduo no meio social, sobretudo em termos de abalo ao
crédito, conforme iterativa jurisprudência.
Os extratos de fls. 40/42 evidenciam que o autor
não possuía nenhuma outra anotação restritiva em seu nome.
Assim, diante dos critérios adotados por esta
Turma Julgadora em hipóteses análogas, o dano moral foi bem
reconhecido e o respectivo arbitramento, na quantia de R$ 8.000,00, foi até
generoso para com a apelante, à luz da técnica do desestímulo.
6.
Mantida
a
sentença,
a
honorária
de
responsabilidade da apelante fica redimensionada para 15% sobre o valor
da condenação, por aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-78.2019.8.26.0664 -Voto no
8
Nesses termos, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO
BELLI
Relator